Tribunal: TJDFT
Processo: 0756861-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0756861-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS RAFAEL RODRIGUES GONCALVES AUTORIDADE: 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Abraão Alves Gomes, em favor de Carlos Rafael Rodrigues Gonçalves, contra a decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que, nos autos n. 0754079-39.2025.8.07.0001, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (ID 79881415). Consta dos autos que o paciente, em 08/10/2025, foi preso em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas, posse de arma de uso permitido e posse de arma de uso restrito (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006; e artigo 12, caput, e artigo 16, caput, ambos da Lei no 10.826/2003). Realizada, na mesma data, a audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fundamento em sua necessidade para a garantia da ordem pública (ID 79881415). Em pesquisa aos autos da ação penal no 0754079-39.2025.8.07.0001, verifica-se ter sido o paciente denunciado pelos crimes pelos quais autuado em flagrante delito (crimes de tráfico de drogas, posse de arma de uso permitido e posse de arma de uso restrito – artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006; e artigo 12, caput, e artigo 16, caput, ambos da Lei no 10.826/2003), encontrando-se a ação penal em curso perante o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 253319513 – autos de origem). Na presente impetração, sustenta-se a nulidade das provas que ensejaram a prisão em flagrante do paciente (ilegalidade do ingresso domiciliar, ausência de justa causa na produção da prova) e a inadequação da prisão preventiva aos requisitos legais no caso concreto. Ao final, postula-se a medida liminar para o relaxamento da prisão do paciente, ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer seja confirmada a liminar deferida e determinada a instauração de diligência para a verificação de eventual abuso. É o relatório. Passo à análise do cabimento do pedido no plantão judicial. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” O pedido de liminar formulado pelo impetrante não comporta apreciação em sede de plantão, uma vez que não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense, e tampouco há risco de perecimento do direito a justificar o exame da medida em plantão judicial. Observa-se, a propósito, que a decisão que examinou as circunstâncias da prisão em flagrante do paciente foi proferida em 08/10/2025, ou seja, há quase três meses. Ademais, cumpre registrar que, nos autos da ação penal no 0754079-39.2025.8.07.0001, as questões ora submetidas ao crivo deste Tribunal foram apreciadas pelo Juízo processante em 26/11/2025 (ID 258085979 – autos de origem). Diante do exposto, não havendo risco de perecimento de direito e não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o regular expediente forense, deixo de apreciar o pedido de liminar formulado no presente habeas corpus. Encaminhem-se os autos à eminente Relatora. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura